Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Descumprimento de medidas protetivas. Lei maria da penha. Provas concretas. Prints. Tela. Celular. Aplicativo de mensagens. Rede social. livre convencimento motivado. Tarifação das provas. Dosimetria. Discricionariedade. Quantum de aumento. Ausência de critério fixo e matemático. Primeira fase. Proporcionalidade e razoabilidade. Jurisprudência. ATJ. TJDFT.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas art. 24-A, da Lei 11.340/2006, c/c o art. 5o, III, da Lei 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como analisar a pena imposta para o crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.
III. Razões de decidir
3. . Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas. 3.1. Como sabido, o juiz é o destinatário das provas, e, por isso, pode deferir ou indeferir aquelas que considera necessária ou desnecessárias para o seu convencimento.
4. Prints da tela de aparelho celular comprovando que o agente delitivo buscou manter contato com a vítima por meio de aplicativo de mensagens e de rede social, descumprindo as medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor, são provas suficientes à condenação, quando inexistirem evidências de adulteração que retire as mensagens de contexto. Precedente
5. Havendo provas que o réu descumpriu as medidas protetivas a ele impostas, dúvidas não restam da correição da sentença que o condena pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei Maria da Penha e no artigo 147 do Código Penal.
6. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 6.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 6.2. Considerando que a elevação na primeira fase se mostrou adequada e proporcional, bem como foi utilizada fração aceita hodiernamente pela jurisprudência do colendo STJ e deste TJDFT, deve ser mantida a sentença quanto à matéria.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida.